Tribunal: TCU
Processo: 014.708/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 35/2009, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 652332, função SEGURANCA PUBLICA, que teve como objeto Ações emergenciais de execução de obras de recuperação no Estado de Santa Catarina no atendimento aos municípios afetados pela catástrofe de novembro/2008 e janeiro/2009 (no da TCE no sistema: 163/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 11961/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 2o, 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência das prescrições quinquenal e intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivar os autos e encaminhar cópia deste acórdão, assim como da instrução da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e aos responsáveis, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.708/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construvias Pavimentações Ltda. (82.182.528/0002-74); Engeplan Terraplenagem Saneamento e Urbanismo Ltda. (83.897.504/0001-83); PLM Construções e Comércio Ltda. (01.513.315/0001-03); Redram Construtora de Obras Ltda. (76.444.751/0001-69); Romualdo Theophanes de França Júnior (XXX.844.499-XX); Viapav Construções Ltda. (11.663.852/0001-85). 1.2. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.